Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707066-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADEMIR LOPES CANCADO REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA PACHECO LOPES CANCADO IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDRAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consoante relatado no ID no 23918922, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ADEMIR LOPES CANCADO, presentado, aqui, pela filha, Amanda Lopes Zottich, contra ato (supostamente omissivo) do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e OUTRO, que não lhe teriam disponibilizado vaga em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI. Inicialmente, o pleito liminar foi deferido (ID no 23918922). Regularmente notificado, o órgão distrital, por meio de setor competente, prestou as suas informações (ID no 24136590), ocasião em que noticiou a alta médica do impetrante, o qual completaria o restante do tratamento em sua residência, porquanto afastada a necessidade de UTI. Aberta vista ao impetrante, a informação supra foi devidamente confirmada (ID no 24635623). É o relato do necessário. Passo a decidir. Vige em nosso ordenamento jurídico a obrigatoriedade de que para se obter qualquer provimento judicial, o(s) interessado(s) devem preencher, não só no momento da propositura, mas também no decorrer de toda a ação, determinadas condições, quais sejam: legitimidade ad causam; interesse de agir; possibilidade jurídica do pedido, a despeito da discussão acerca da presença (ou não) da última. No decorrer do tempo, doutrina e jurisprudência chegaram à conclusão de que o interesse de agir se subdivide em três importantes pilares, sem os quais não seria possível reconhecê-lo, no âmbito do processo, são eles: (I) utilidade; (II) necessidade; e (III) adequação. Em breves palavras, o processo precisa ser útil ao anseio da parte; deve ser necessário para se conquistar determinado objeto e, não menos importante, deve se dar pela via e meio processual adequados. Considerando que o não preenchimento das condições da ação é óbice intransponível para o regular prosseguimento do feito, e que, no presente caso, houve, a bem da verdade, o superveniente esvaziamento de uma delas, é dizer, o interesse de agir, tenho que o presente mandamus se torna inútil para o que se pretendia, ou seja, para a disponibilização de leito de UTI ao impetrante, a qual, felizmente, não mais necessita do tratamento vindicado, no momento. Com efeito, esvaído o interesse de agir, fulminado está, ao mesmo tempo, o objeto do presente writ constitucional, na medida em que eventual provimento final, com a confirmação da medida liminar anteriormente deferida seria absolutamente inócua, sem qualquer préstimo no campo da realidade. Demais disso, tenho há muito que, assim como se julga “extinto o mandamus com o falecimento do impetrante, por incabível na via mandamental a sucessão de partes[1]”, tal providência deve igualmente ser aplicada ao caso de convalescença do paciente. Portanto, é evidente in casu a perda superveniente de interesse, eis que se está a tutelar direito que, além de personalíssimo, mostra-se inútil, para o momento presente. Ressalto, por derradeiro, que, a despeito do desfecho do presente mandamus, fica resguardada a possibilidade de as partes efetivarem questionamentos judiciais sobre eventuais direitos ou efeitos patrimoniais, por ventura oriunda da discussão travada no presente writ constitucional (art. 19, da Lei do Mandado de Segurança). Com arrimo nos fundamentos supracitados, EXTINGO, monocraticamente, sem apreciação do meritum causae, o presente MANDADO DE SEGURANÇA, ancorado no artigo 485, incisos IV, VI e IX, do novo Código de Processo Civil (de 2015), c/c o artigo 19 da Lei no 12.016/2009 e, ainda, no artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Na oportunidade, torno sem efeito a decisão liminar (ID no 23918922). Sem custas. Sem honorários (art. 25 da Lei do Mandado de Segurança). Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao Ministério Público. Em Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] (MS 6.594/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2000, DJ 18/09/2000, p. 88).